Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708335-14.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DOURADO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração oposto pelo Distrito Federal contra a decisão (ID 22404612) que homologou a renúncia ao direito a que se funda a ação apresentada pela autora apelada e determinou a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil. A autora apelada foi condenada ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, arbitrados em oito por cento (8%) sobre o valor atualizado do proveito econômico pretendido (equivalente ao valor a ser decotado da Certidão de Dívida Ativa n. 50174629940), nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, II, do Código de Processo Civil. O embargante afirma (ID 22777248) a ocorrência de omissão em relação à fixação do percentual aplicado a título de verba honorária. Diz que o art. 85, §5°, do Código de Processo Civil estabelece que nos casos em que o proveito econômico pretendido seja superior a duzentos (200) salários-mínimos, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos com observância da faixa inicial estabelecida no art. 85, §3°, do Código de Processo Civil e, naquilo que a exceder, nas faixas subsequentes. Requer que seja sanada a omissão apontada para que, emprestando efeitos infringentes aos embargos de declaração, os honorários sejam fixados com observância do limite percentual mínimo de dez por cento (10%) previsto no inc. I, do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil e, naquilo que exceder os duzentos (200) salários-mínimos devem ser seguidos os demais incisos do mesmo §3°, sempre respeitando os limites percentuais mínimos. O embargado deixa o prazo transcorrer em branco sem se manifestar (ID 23216005). É o relatório. Com razão o embargante. A autora objetivando a inclusão da dívida (Certidão de Dívida Ativa n. 5017469940) no “Refis DF 2020” apresentou renúncia ao direito a que se funda a ação, ato unilateral de vontade, consubstanciado na disposição do direito material alegado. Assim, deve ser responsabilizada pelo pagamento da integralidade das custas judiciais e dos honorários advocatícios. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) traz valor total atualizado em 31/08/2018 de R$ 2.300.755,11 (dois milhões, trezentos mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos). (ID 16093378) A parte autora buscava com a presente demanda decotar desse valor o correspondente a R$ 877.441,53 (oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos). Assim, conforme afirmado na decisão embargada, o valor dos honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado do proveito econômico pretendido, correspondente ao valor da causa. Considerando o proveito econômico pretendido pela parte autora, os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com art. 85, §3° III e §5°[1], do Código de Processo Civil, devendo ser arbitrados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor do proveito econômico pretendido e, apenas naquilo que exceder a duzentos (200) salários-mínimos, entre oito por cento (8%) e dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico pretendido. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para condenar a autora a arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por centos (10%) sobre o proveito econômico pretendido até duzentos (200) salários-mínimos e em oito por cento (8%) do proveito econômico pretendido acima de duzentos (200) até dois mil (2.000) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, com observância da gradação prevista no § 5o do mencionado dispositivo legal. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.